Tribunal: TJDFT
Processo: 0728130-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de contradição quanto à exigibilidade e liquidez do crédito executado pelo banco. O embargante afirma que a execução é nula por falta de memória de cálculo, na forma do art. 783 do CPC, e que carece de clareza nos valores apresentados, incluindo juros e correção monetária, com apoio no art. 803, I, do CPC.II. Questão em discussão2. Determinar se há contradição no acórdão embargado que justifique a modificação do julgado no tocante à liquidez e exigibilidade do crédito executado e à necessidade de notificação extrajudicial.III. Razões de decidir3. A contradição que autoriza a alteração do julgado nos embargos de declaração é aquela que ocorre internamente no próprio acórdão, entre sua fundamentação e o dispositivo, e não entre o acórdão e o entendimento da parte ou a legislação aplicável. Tendo o aresto examinado as alegações postas pelo embargante, não há vício a ser sanado.4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

(m/r)